Tribunal: TJDFT
Processo: 0749805-06.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALUGUÉIS. PARCELAS QUITADAS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA VEROSSIMILHANÇA DO DIREITO ALEGADO. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto contra decisão proferida no cumprimento de sentença, a qual rejeitou a impugnação apresentada pelo executado, ora agravante. 1.1. Em suas razões, o agravante pugna pelo deferimento de tutela de urgência para suspender o trâmite do cumprimento de sentença n.o 0721408-65.2022.8.07.0001 até final decisão deste recurso. No mérito, pede a reforma da decisão agravada para que sejam declaradas quitadas as parcelas locatícias anteriores a 05/04/2022, até o limite do valor pago, notadamente os alugueres dos meses de 11/11/2021, 11/12/2021, 11/01/2022 e 11/02/2022. 1.2. Narra que, na origem, a execução versa sobre alugueres do período de 11/11/2021 a 11/07/2022. Aduz que, em sede de impugnação, juntou comprovante de pagamento de alugueres, no valor de R$ 4.090,00, datado de 09/04/2022 e assinado por empregada da exequente. Ressalta que, intimado a se manifestar acerca do recibo, o exequente não impugnou o documento em si, limitando-se a arguir a intempestividade da apresentação e a requerer que o executado comprovasse o efetivo dispêndio em favor da empresa exequente. 1.3. Argumenta que o respectivo pagamento foi feito em dinheiro, e que o recebimento dos alugueres na forma demonstrada é prática da agravada. Sustenta que o comprovante de pagamento atende aos requisitos legais, notadamente o art. 320 do CC, devendo prevalecer a boa-fé do devedor que apresenta o comprovante. Defende que, consoante disposição do art. 422 do CC, o pagamento realizado se deu em relação às parcelas anteriores a 05/04/2022, até o limite do valor pago, ou seja, referente aos meses de 11/11/2021, 11/12/2021, 11/01/2022 e 11/02/2022, devendo ser reconhecida, no mínimo, a compensação entre os valores pagos e a dívida executada, haja vista o documento ser claramente um recibo de pagamento de alugueres.
2. Em que pesem os argumentos apresentados, não se mostram presentes os requisitos para o deferimento da pretensão do agravante, especialmente a demonstração de probabilidade do direito, entendida como uma primeira e sumária análise das provas juntadas aos autos, as quais acarretem um possível êxito do pleito autoral. 2.1. Inicialmente, tem-se que o documento colacionado pelo recorrente é genérico e não indica os meses de referência dos aluguéis que teriam sido pagos, sendo insuficiente para, por si só, autorizar a conclusão de que se trata dos mesmos cobrados no cumprimento de sentença em questão. Soma-se a isto o fato de que o documento vem desacompanhado de qualquer comprovante de depósito em favor da exequente.
3. O art. 322 do CC não autoriza a interpretação de que as parcelas referentes a 11/11/2021, 11/12/2021, 11/01/2022 e 11/02/2022, com os acréscimos legais, teriam sido pagas apenas pelo fato de o recibo estar datado de 05/04/2022. Isto porque, na hipótese, não se fala em presunção de estarem solvidas as quotas anteriores, pois já havia o reconhecimento expresso acerca do débito referente às mesmas.
4. Na hipótese, não existem evidências claras e convincentes que comprovem a plausibilidade das alegações do agravante. Além disso, não se percebe o temor de um dano irreparável ou de difícil reparação.
5. Precedente: “(...) 3. A existência de controvérsia quanto à probabilidade do direito da agravante, e a não demonstração da lesão grave ou de difícil reparação, afastam a presença dos elementos necessários ao deferimento da tutela pretendida. 4. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido.” (07363593320238070000, Relator: Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, publicado no PJe: 20/11/2023).
6. Recurso improvido.